Tribunal: STF
Processo: ARE 1526444
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de expedição de ofício requisitório  -Cessão parcial de créditos, com reserva de 30% para fins de pagamento de honorários contratuais - Decisão de Primeiro Grau que determinou a devolução da integralidade do montante depositado ao DEPRE - Reforma necessária - Manutenção da prioridade do pagamento quanto ao valor reservado dos honorários contratuais, o que não viola a regra do art. 100, § 2º, da CF - Agravante que continua credora da Fazenda quanto ao valor remanescente - Regra prevista no § 13, do art. 100, da CF, que apenas implica na perda do benefício da prioridade quanto ao crédito que passa para o cessionário - Precedentes deste E. TJSP - R. decisão reformada”. (eDOC 21 – ID: d9cdc020)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100, §§ 8º e 13, e 103-A, do texto constitucional. (eDOC 23 – ID: e23046a3)



    Nas razões recursais, sustenta-se que o valor exclusivamente relativo aos honorários contratuais não possui direito à superprioridade do crédito principal. Alega-se, assim, que o beneficiário da prioridade é apenas aquele previsto nos §§ 2º e 3º do art. 100 da Constituição Federal.



    Com base nisso, afirma-se que o valor do precatório cedido para terceiro perde o benefício da superprioridade e que, por essa razão, a determinação de restituição deveria incluir a parcela de honorários contratuais também pagos por meio da superprioridade. 



    Argumenta-se que “não se admite que honorários meramente contratuais sejam recebidos de forma independente, autônoma e separada do crédito principal, de modo que, havendo a determinação de devolução do pagamento do precatório ao DEPRE, era imperativa a devolução de todo montante, inclusive dos honorários contratuais”. (eDOC 23 – ID: e23046a3, p. 8) 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que o precatório objeto de pagamento neste cumprimento de sentença fora apenas parcialmente cedido, tendo a credora retido a parcela da ordem de pagamento referente aos honorários contratuais, motivo pelo qual não perdem a natureza de prioridade concedida ao beneficiário do precatório. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A agravante cedeu 70% do seu crédito a CMESTADUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS, ficando resguardado o restante de 30% ao pagamento de honorários contratuais em favor do patrono da causa, conforme contrato acostado às fls. 502/507, e decisão copiada a fls. 583. 



    E, tal reserva de valor relativa aos honorários contratuais, com a manutenção da prioridade de pagamento, não viola a regra do art. 100, § 2º, da CF, sendo mantida a condição da agravante como credora da Fazenda quanto ao valor remanescente.



    Desse modo, o fato de o valor dos honorários serem levantados diretamente pelo patrono não retira o benefício da prioridade. 



    Se há violação fática da prioridade constitucional (quando há cessão de créditos e reserva de honorários contratuais), esta então se daria também para os casos nos quais não há cessão para terceiros, especificamente no percentual reservado para o advogado, porque obviamente este valor não vai beneficiar a parte credora.



    E, nessa hipótese não se alega qualquer objeção à regra do art. 100, § 2º, da CF, de modo que o mesmo tratamento deve ser dado quando os créditos são parcialmente cedidos. A parte remanescente está amparada pela regra da prioridade. 



    A questão fundamental está na manutenção da agravante como credor fazendário quanto ao valor remanescente. Logo, o valor reservado a título de honorários contratuais continua amparado pelo benefício da prioridade.



    (...)” (eDOC 21 – ID: d9cdc020, p. 3-4)  



    Registre-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que o disposto na Súmula Vinculante 47 (“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”) não se aplica aos honorários contratuais. 



    Desse modo, é indevido o fracionamento da requisição de pequeno valor ou do precatório para pagamento dos honorários advocatícios contratuais, haja vista que se referem exclusivamente à prestação de serviços entre advogado e cliente, não vinculando a Fazenda Pública. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITOS. RESERVA DE PERCENTUAL PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1489948 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 02.08.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1207892 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.10.2019 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO PARCIAL DE PRECATÓRIO. DESTAQUE PARA PAGAMENTO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta SUPREMA CORTE firmou seu entendimento pela impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1484471 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 13.5.2024)  



    Na espécie, a cessão do precatório promovida pela parte credora foi meramente parcial, não tendo sido cedido o valor correspondente aos honorários contratuais. Assim, a manutenção da superprioridade pelo Tribunal de origem, de maneira a acompanhar a espécie de ordem de pagamento conferida ao crédito principal, se mostra compatível com a orientação do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente